Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMENTA: Direito Previdenciário. Ação Revisional. Coisa julgada. Pensão militar por exclusão disciplinar. ADI 4507/STF. Ausência de óbito do instituidor. Manutenção da extinção sem resolução de mérito.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, reconhecendo a existência de coisa julgada formada em processo anterior. O apelante, filho de ex-soldado da Polícia Militar do DF, pleiteia o reconhecimento do direito à pensão militar, sustentando ter ocorrido alteração no estado de direito após o julgamento da ADI 4507 pelo STF, que declarou constitucional o art. 38, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002. Alega, ainda, tratar-se de prestação de trato continuado e invoca a incidência do art. 505, I, do CPC para justificar a revisão do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ação revisional proposta pelo apelante pode afastar a coisa julgada formada no processo anterior com base:
I. na alegação de modificação superveniente do estado de direito em virtude do julgamento da ADI 4507; II. na natureza previdenciária e de trato continuado do direito pleiteado e III. na revisão das decisões do Tribunal de Contas do DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença anterior não teve como fundamento a inconstitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002, mas sim a ausência de óbito do ex-militar, fato necessário para o deferimento do benefício. Logo, o julgamento da ADI 4507, ainda que com efeitos ex tunc, não interfere na causa de pedir fática da sentença já transitada.
4. O julgamento da ADI 4507 reconheceu a constitucionalidade da norma, mas não conferiu interpretação conforme para admitir pensão por “morte presumida” de militar vivo ou apenas excluído da corporação. Assim, a decisão não altera os fundamentos objetivos da sentença anterior, nem justifica a reabertura da lide com base no art. 505, I, do CPC.
5. A natureza previdenciária do direito não afasta, por si só, a autoridade da coisa julgada, quando o fato gerador (falecimento) permanece ausente. Não há modificação fática ou jurídica relevante apta a sustentar a flexibilização excepcional da coisa julgada.
6. A revisão de entendimentos do TCDF, ainda que relevante em âmbito administrativo, não tem força suficiente para reabrir processo judicial definitivamente julgado com base em premissas de fato que se mantêm inalteradas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. A decisão judicial transitada em julgado fundada na inexistência de óbito do instituidor da pensão não pode ser revista com base em alteração normativa superveniente que não afete esse pressuposto fático. 2. O julgamento da ADI 4507/STF não altera a causa de pedir fática das ações previdenciárias fundadas na inexistência de falecimento do militar. 3. A flexibilização da coisa julgada prevista no art. 505, I, do CPC exige modificação substancial do estado de fato ou de direito que tenha sido determinante para a decisão anterior.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e § 2o do art. 102; CPC/2015, arts. 485, V; 505, I; Lei n. 10.486/2002, arts. 37 e 38. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4507, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 29.03.2022.